Tribunal: STF
Processo: ARE 1533213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DESEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266 STF. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DEINCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNOCONHECIDO E DESPROVIDO.



    1 - Cuida-se de Agravo Interno, que desafia decisão monocrática em Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Estado do Ceará com o fito de obter a reforma de sentença às fls. 311-315, proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por Fortaleza Atlântico Hotéis Ltda contra suposto ato Coordenador de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará e do Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, deferiu a segurança pleiteada.



    2 - O cerne da questão de mérito consiste em saber se é possível, emsede de Mandamus, declarar a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a impetrante ao pagamento da TAXA DE VISTORIA TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES (TAXA DE INCÊNDIO), suspendendo, assim, as cobranças dessas quantias, bem como declarar, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 14, 19 (caput), inc. I, II, §1º §2º, §3º e §4º, da Lei do Estado do Ceará nº 15.838 de 27 de julho de 2015, no que tange à cobrança da Taxa de Incêndio.



    3 - De acordo com a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal não cabe a impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese.



    4 - A Jurisprudência desse Egrégio Sodalício vem perfilhando semelhante entendimento ao não admitir o manejo do Mandado de Segurança como via adequada para se atacar dispositivos de lei dotados de generalidade e abstratividade.



    5 - Também se afigura inadequada a via estreita do Mandado de Segurança quando formulado pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, ainda que redigido sob a forma de fundamento da pretensão autoral.



    6 - Na hipótese dos autos, induvidosamente, o Impetrante não apontou qualquer ato concreto praticado pelas Autoridades Impetradas.



    7 - Agravo Interno conhecido e desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, V; e 145, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente